Tribunal: TJMT
Processo: 1027810-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027810-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0002-68 (APELANTE), MURILO SUDRE MIRANDA - CPF: 761.492.931-49 (ADVOGADO), CLINEMAT NEFROLOGICA DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 27.638.296/0001-27 (APELADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), ANDRESSA CRISTINY CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 051.339.941-09 (ADVOGADO), FILIPE MATHEUS ALMEIDA DANTA - CPF: 037.913.081-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NOTAS FISCAIS E RELATÓRIOS DE PROCEDIMENTOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva Ltda contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de Clinemat Nefrológica de Mato Grosso Ltda, sob alegação de ausência de título executivo líquido, certo e exigível.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se as notas fiscais e relatórios de procedimentos médicos, emitidos com base em contrato de prestação de serviços, são aptos a embasar execução de título extrajudicial, ainda que não haja aceite formal da contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente que a contratada enviará relatório e nota fiscal até o quinto dia útil do mês seguinte, cabendo à contratante efetuar o pagamento no prazo de 30 dias, sem exigência de aceite ou assinatura de concordância.

4. A entrega das notas fiscais e relatórios, conforme estipulado contratualmente, demonstra a existência de obrigação líquida, certa e exigível, apta a embasar a execução.

5. Inexistindo cláusula que condicione o pagamento à manifestação expressa de aceite da contratante, inexiste irregularidade no título executivo apresentado.

6. Mantém-se, assim, a sentença que reconheceu a higidez do título e julgou improcedentes os embargos à execução.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento

"As notas fiscais e relatórios emitidos em conformidade com contrato de prestação de serviços, ainda que sem aceite formal da contratante, configuram título executivo extrajudicial, por representarem obrigação líquida, certa e exigível."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva Ltda
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação de Embargos à Execução, registrada sob o no
1027810-55.2022.8.11.0041
, ajuizada por
Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva Ltda
em desfavor de
Clinemat Nefrologica de Mato Grosso Ltda
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte
Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva Ltda
interpôs recurso de Apelação em 21/05/2025, alegando a necessidade de reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução, ante a ausência de título executivo que corresponda à obrigação líquida, certa e exigível.

Afirma, para tanto, que nenhum dos documentos anexados à ação de execução detém força executiva, sobretudo em razão da inexistência do comprovante de prestação dos serviços com assinatura de concordância da apelante, identificação da empresa ou data de recebimento.

Requer ao final o conhecimento e o total provimento do apelo, bem como o deferimento da gratuidade de justiça e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Nas Contrarrazões a parte
Clinemat Nefrologica de Mato Grosso Ltda
defendeu a manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial dos Embargos à Execução, a parte autora,
Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva Ltda
, expôs que o feito executivo principal versa sobre ação de execução de título extrajudicial, na qual a embargada busca um crédito atualizado de R$ 211.943,31, oriundo de contrato de prestação de serviços médicos na área de nefrologia.

Aduziu que o suposto crédito refere-se às Notas Fiscais n° 813, n° 834 e n° 847, que estariam inadimplidas. Preliminarmente, sustenta a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, pleiteando a nulidade da execução.

Sustentou que o título executivo não preenche as condições necessárias, uma vez que o exequente juntou somente planilhas, notas fiscais e documentos que não seriam hábeis para embasar a execução.

Menciono que, para o contrato de prestação de serviços ser hábil, seriam necessários o aceite da embargante nas notas fiscais, os protestos e os comprovantes de prestação de serviços, estando tais elementos ausentes nos autos. Noutra vertente, afirmou que a comprovação da efetiva prestação dos serviços depende de dilação probatória, o que descaracteriza a certeza e exigibilidade do título.

De igual modo, postulou a ausência de liquidez, pois o valor final devido não estaria claro e dependeria do levantamento dos serviços efetivamente prestados, em observância ao Parágrafo 1o da Cláusula 4a do contrato, além do que os documentos apresentados sequer contam com o aceite da embargante.

Em sua Impugnação aos Embargos, a parte
Clinemat Nefrologica de Mato Grosso Ltda
rebateu as teses defensivas.

A sentença, proferida em 31/03/2025 julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados nos embargos à execução. Após a publicação do julgado, a parte
Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva Ltda
opôs Embargos de Declaração em 09/04/2025 sendo proferida nova sentença em 24/04/2025.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Em suas razões a parte
recorrente
alega a ausência de título executivo que corresponda à obrigação líquida, certa e exigível.

Afirma, para tanto, que nenhum dos documentos anexados à ação de execução detém força executiva, sobretudo em razão da inexistência do comprovante de prestação dos serviços com assinatura de concordância da apelante, identificação da empresa ou data de recebimento.

Da análise do contrato entabulado entre as partes não se verifica a necessidade de concordância da apelante.

A cláusula 4a do contrato que trata sobre a remuneração está disposta nos seguintes termos:

“[...]
CLÁUSULA QUARTA – REMUNERAÇÃO
Em contraprestação aos serviços realizados em favor dos pacientes, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores por procedimento descritos na planilha abaixo:

[...]

Parágrafo Primeiro:
Mensalmente a CONTRATADA enviará ao setor de faturamento da CONTRATANTE um relatório com a descrição de todos os procedimentos efetuados até o quinto dia útil do mês seguinte, bem como da Nota fiscal do período, sendo que a partir do recebimento do relatório a CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para realizar o pagamento dos valores correspondentes aos atendimentos realizados.

Parágrafo Segundo:
A CONTRATANTE deverá, mensalmente, efetuar o pagamento dos valores correspondentes aos atendimentos realizados, através de ordem bancária a favor do Contratado Banco: Unicred 136, Agência: 2305-1, C/c: 23752-3.

Parágrafo Terceiro:
Haverá tolerância de 15 dias sem encargos adicionais caso o pagamento por parte da CONTRATANTE pela prestação dos serviços da CONTRATADA não seja realizado no prazo ajustado, sendo que após o décimo sexto dia de inadimplência implicará em multa de 10% (dez por cento), juros de 1% (hum por cento) ao mês e atualização monetária, consoante preconizado no Código Civil.

Parágrafo Quarto:
Caso a inadimplência no pagamento por parte da CONTRATANTE perdurar por mais de 60 (sessenta) dias facultará à CONTRATADA a realizar a suspensão temporária da prestação dos serviços até que seja sanada a inadimplência ou ainda solicitar a rescisão do contrato sem ônus para si. [...]” (Id. 293766420 - Pág. 5-6)

Assim, vê-se que as partes entabularam que apenas a entrega do relatório e da nota fiscal seriam suficientes, não havendo previsão de que seria necessário o aceite.

Portanto, tenho que os títulos embasam a ação de execução possuem liquidez, certeza e exigibilidade, isto é, detém força executiva.

Assim, escorreita a sentença, razão pela qual deve ser mantida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025